Tribunal: STF
Processo: ARE 1285591
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 14):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL AJUIZAMENTO COM O FIM DE COIBIR A REALIZAÇÃO DE EVENTO CONHECIDO COMO “PROVA DE TRÊS TAMBORES”, COM PRÁTICA DE MAUS TRATOS A ANIMAIS PRETENSO RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS RELACIONADOS AO TEMA IMPERTINÊNCIA AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10, DO STF OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA LEI Nº 10.519/2002 LEGALIDADE DA PROVA RECONHECIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. I- Conquanto imprescindível o reconhecimento quanto à vedação de práticas, pela Constituição Federal (art. 225, VII), relacionadas a maus tratos, dores, choques e feridas de toda sorte em animais utilizados em rodeios e eventos afins, não há proibição constitucional à presença de animais em eventos voltados à exposição ou à utilização em torneios leiteiros ou desportivos (força, velocidade ou destreza), por não importarem, na essência, em práticas cruéis ou dolorosas. Afasta-se, assim, o pleito voltado ao reconhecimento da inconstitucionalidade das Leis federais nºs. 10.519/02 e 10.220/01, além da Lei estadual nº 10.359/99, seja por não ofender a Constituição Federal, seja pela edição da Súmula Vinculante nº 10 pelo STF. II- Se no curso da lide não há a demonstração de que no evento houve a realização de provas que submetessem os animais a maus tratos, além do fato de já existir legislação específica que cuida exatamente desse tema prevendo os crimes contra a fauna (Lei Federal nº 9.605/98), bem como que proíbe o uso de apetrechos pontiagudos e outros instrumentos que possam causar dor e sofrimento aos animais, de rigor era mesmo a improcedência do feito. Recurso não provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 18).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 225, §1°, VII, e § 3°, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido violou o texto constitucional ao permitir o uso dos instrumentos elencados pela recorrente na inicial.
    Aduz, ainda, que a Lei Federal 10.519/02, que regulamenta a realização de rodeios, não autoriza o uso dos instrumentos e práticas elencados pela recorrente e que não há no ordenamento nacional exceção à proibição constitucional de atividades que submetem os animais a crueldade. 
    Alega ter comprovado de forma incontroversa que os animais foram submetidos a maus -tratos no evento em questão. 
    Por fim, defende que “ a coletividade, titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e livre de práticas cruéis contra animais, sofre verdadeiro abalo psicológico frente a realização de práticas de maus -tratos contra animais, sendo certo que o ordenamento jurídico vigente proporciona a indenização pela ocorrência desta espécie de dano” (eDOC 12, p. 50). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 15, p. 2-4).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. “PROVA DOS TRÊS TAMBORES”. MANIFESTAÇÃO CULTURAL VERSUS PROTEÇÃO AOS ANIMAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO QUE POSSA CAUSAR DOR E SOFRIMENTO AOS ANIMAIS. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO QUE NÃO PODEM SER REVISTAS SEM REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 12, p. 17-18 e 20):
    “Porém, consoante se infere dos autos, não há notícia de que o evento denominado “Prova de Três Tambores” foi realizado com a utilização de quaisquer métodos ou aparelhos que pudessem gerar dores ou danos aos animais, restando patente o reconhecimento, ao menos da análise da profícua documentação acostada pela autora, de que não são atinentes ao mencionado evento em si no município de Bauru, referindo-se de forma genérica a outros eventos pretéritos. 
    (...)
    Ademais, deve ser mantida a improcedência do feito.
      De fato, tal como entendeu a d. autoridade sentenciante, já há dentro do ordenamento jurídico, ainda mais na legislação específica que rege a matéria atinente ao cuidado de maus tratos a animais, as Leis nºs. 9.605, de 1998, e a 12.519, de 2002, que preveem os crimes contra a fauna, e que esclarecem a limitação dos apetrechos técnicos utilizados nas montarias, proibindo o uso de esporas com rosetas pontiagudas, e outros instrumentos que possam causar dor e sofrimento. 
    Logo, não se deve admitir que haja novo provimento jurisdicional se a lei já determina a proibição que a autora ora insiste em requerer por meio da presente ação. 
    Por meio de tal premissa, ainda que se verifique que a legislação possa ter sido descumprida no caso específico dos autos, somente com a atuação no caso concreto é que se admite a responsabilização e eventual punição dos responsáveis. 
    Neste aspecto, os arts. 4º e 5º da Lei nº 10.519/02 dispõem a respeito da promoção e da fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio e dá outras providências (....).”
    Nesse contexto, observa-se que, da leitura dos fundamentos acolhidos pelo voto condutor do acórdão, conforme consta na transcrição acima, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao uso dos instrumentos elencados na inicial e a ocorrência de maus-tratos aos animais no citado evento, demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da legislação  infraconstitucional  aplicável à espécie (Leis nº 9.605, 10.519 e 12.519). 
    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula  279  do STF. Nesse sentido, confiram-se:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. CONFLITO ENTRE LEIS ESTADUAL E MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE  MAUS TRATOS AOS ANIMAIS PELA MUNICIPALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    (ARE 922648-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.9.2019) 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    (ARE 1153199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29.3.2019) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, e b do Código de Processo Civil.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente